Tribunal: TJSP
Processo: 2071921-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000295544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2071921-24.2019.8.26.0000/50000,
da
Comarca
de
Mirandópolis, em que é agravante BRADESCO SEGUROS S/A,
é agravada VILMA VIEIRA DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2071921-24.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2071921-24.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: MIRANDÓPOLIS (1a VARA)
AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A
AGRAVADO: VILMA VIEIRA DE ANDRADE
INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VOTO No 31.880
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
HABITACIONAL. CEF. Falta de comprovação, além de
vinculação à apólice pública, de comprometimento
do FCVS. Ausência de interesse jurídico da
instituição financeira (tema 50). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por BRADESCO SEGUROS S/A contra decisão que, em
demanda indenizatória, negou seguimento a recurso
especial, pois o V. Acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça nos Recursos Especiais nos 1.091.363/SC e
1.091.393/SC, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega competência absoluta da C. Justiça
Federal para julgamento do feito, em razão da
necessária intervenção da Caixa Econômica Federal.
Aduz a comprovação do comprometimento do FCVS, através
do parecer do Tesouro Nacional colacionado aos autos.
Assinala,
ainda,
a
superação
dos
precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2071921-24.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
3
repetitivos mencionados na decisão agravada, em razão
da superveniência da Lei 13.000/2014, a qual reafirmou
a incompetência absoluta da Justiça Estadual para
julgamento das discussões a respeito da cobertura de
apólices públicas (ramo 66).
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2071921-24.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
4
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais nos 1.091.363/SC e 1.091.393/SC, sob o regime
dos recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de
Justiça decidiu a respeito da ausência de interesse
jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar nas
demandas que envolvam contratos de seguro de mútuos
habitacionais firmados no âmbito do Sistema Financeiro
Habitacional, quando não ficar comprovado que, além da
vinculação à apólice pública, o Fundo de Compensação
de Variações Salariais será afetado. Confira-se a fls.
99/102.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.
47/57)
está
em
perfeita
sintonia
com
a
orientação superior, ao concluir pela impossibilidade
de assistência litisconsorcial da Caixa Econômica
Federal, devido à ausência de prova do risco efetivo
de
comprometimento
do
Fundo
de
compensação
de
Variações Salariais FCVS.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “O
critério determinante, no caso, é a prova do risco
efetivo de comprometimento do Fundo de compensação de
Variações Salariais FCVS. E m suas manifestações neste
sentido, a Caixa Econômica Federal não trouxe prova
sobre o risco efetivo de comprometimento do FCVS no
caso de eventual procedência do pedido inicial, não só
decorrente do apontamento do balanço patrimonial do
referido fundo, apresentado, mas também com a prova da
estrita vinculação de tais recursos (e o seu
esgotamento) para responder a tal demanda securitária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2071921-24.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
5
o que, à luz do afirmado no precedente do Superior
Tribunal de Justiça, é igual requisito imprescindível
a esta avaliação” (fls. 55).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
De resto, a superação do entendimento
sedimentado nos precedentes qualificados pressupõe
procedimento de revisão na forma do art. 256-S do
Regimento Interno do E. Superior Tribunal de Justiça,
não existente por ora.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO